Tribunal: TJPA
Processo: 0804128-97.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804128-97.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO III
,
DO CPB. PENA. DOSIMETRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CPP E ART. 93, INCISO IX DA CF/88. ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA, APÓS NOVA ANÁLISE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Fundada a revisão no art. 621, inciso I do CPP, verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

2. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Pena do apelante modificada e estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

4. REVISÃO CONHECIDA E
JULGADA PROCEDENTE
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
do pleito revisional, e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, inciso III
,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.02.2019, por volta da 01h00 da madrugada, na sela da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de São Felix do Xingu, o acusado ceifou a vida da vítima Gilvan da Conceição Sousa. Segundo a exordial, a vítima havia sido apresentada naquela Delegacia, por volta das 22h00 do dia 18.02.2019, por policiais militares, por ter sido pego em flagrante pelo cometimento de furto, sem lesões aparentes e com sinais de embriaguez, tendo sido, posteriormente, colocado na cela n° 02, juntamente com o denunciado.

Prossegue a exordial narrando que, por volta de 01h00 da madrugada, o investigador de polícia civil Deodeciano Guilherme Babosa de Castro, que estava de plantão na Delegacia de Polícia, ouviu quando o detento de nome Angeliel Saraiva e Amaro, começou a bater nas grades de cela, avisando que tinha acabado de ocorrer uma briga na cela vizinha, entre o acusado e vítima. O referido investigador teria se dirigido ao local, onde se deparou com o corpo da vítima jogado ao chão. Ao questionar o denunciado acerca do ocorrido, este informou que a vítima tinha tentado matá-lo e que aparentava ter desmaiado e morrido. O acusado confessou ter agredido a vítima com socos, chutes, empurrões, tendo, inclusive, pisado no rosto e no tórax de Gilvan por aproximadamente 01 (um) minuto, alegando, entretanto, legítima defesa. Todavia, finaliza a denúncia afirmando que o exame pericial não indicou qualquer lesão no acusado.

A defesa do requerente alega que
a dosimetria da pena aplicada ao réu foi procedida em contrariedade ao texto expresso da lei penal,
diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
redimensionada a dosimetria da pena a ele aplicada
.

Foi-lhe deferido o pedido de justiça gratuita.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior manifesta-se pela
parcial procedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito, fundada a revisão no art. 621, inciso I do CPP,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621 I E III, DO CPB. (LATROCÍNIO TENTADO, ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB E TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, da LEI Nº 11.343/06). AÇÃO QUE MERECE PROSPERAR POR SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES LEGAIS DESCRITAS NO ART. 621 DO CPP. REVISÃO DA DOSIMETRIA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO, ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB, PARA QUE A PENA-BASE PASSE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES REFERENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PREVISTA NO ART. 65, I DO CPB. PROCEDENTE. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O CRIME FOI COMETIDO NO DIA 23/10/2010, ÉPOCA EM QUE O AUTOR CONTAVA COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, HAJA VISTA TER NASCIDO NO DIA 07/03/1992, CONFORME COMPROVADO PELA CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO JUNTADA AOS AUTOS, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE ATINENTE À MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA FRAÇÃO DE 1/6. IMPROCEDENTE. EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CPB, ESTÁ NÃO PODE SER APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DNA 231 DO STJ. NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, A PENA FOI ALTERADA DE 18 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 429 DIAS-MULTA, PARA 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 422 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEVE SER DEFERIDO, UMA VEZ QUE A ALEGAÇÃO DO REQUERENTE, NO SENTIDO DE NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FOI AFASTADA POR NENHUMA PROVA PRODUZIDA NO PROCESSO NEM PELO FATO DE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR (ART. 99, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA - 10019649, 10019649, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-14, Publicado em 2022-06-27)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PLEITO DE REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAIS POR AFRONTA AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE APLICADA. PROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto da lei ou da norma decorrente de sua compreensão, interpretação, aplicação correta (adequadas às disposições constitucionais). 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da permanência de 01 circunstância judicial do art. 59 do Código Penal valorada em desfavor do réu (Súmula nº 23 do TJE/PA). 2.1. No caso, considerando que somente uma circunstância judicial foi mantida como desfavorável ao requerente ? a culpabilidade ? a pena-base aplicada deve ser modificada para quantum próximo ao mínimo legal. 3. Revisão criminal conhecida e parcialmente provida. (TJPA - 2020.02675992-93, 215.814, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 12/15 dos autos digitalizados):

“O pronunciado
RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, consubstanciado no vulto das lesões provocadas na vítima
GILVAN DA CONCEIÇÃO SOUSA,
com socos, chutes, empurrões, tendo lhe pisoteado no rosto e caixa torácica, causando a morte da vítima. A conduta do réu merece um plus de reprovação pois nada fez para ajudar a vítima, demonstrando desprezo à vida humana. Constato que o réu, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ,
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista a
inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa (fl. 08)
.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE,
deverá ser valorada, haja vista que o acusado responde processos em outras comarcas relacionados também a crimes contra a vida, o que demonstra uma personalidade como má índole, menor sensibilidade ética social, predisposição agressiva em confronto com a ordem social. Os
MOTIVOS
do crime constituem qualificadora do meio cruel, razão pela qual não servirá para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem. As
CIRCUNSTÂNCIAS-
Em relação a circunstância do delito há concreta motivação que justifica o aumento da sanção, haja vista existir elementos acidentais que não participam da estrutura própria do delito, mostrando-se reprovável sua conduta, pois mesmo dentro da cela da Delegacia de Polícia, podendo ter ajuda dos agentes prisionais ou policiais civil lá presentes, preferiu fazer justiça com suas próprias mãos agredindo a vítima até sua própria morte, autorizando assim a exasperação da pena base pela circunstância do crime. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime foram graves, vez que foi ceifada uma vida humana, causando abalo na comunidade, em especial causando sofrimento à toda uma família radicada neste município. Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, não corroborou para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em
20

(vinte) ANOS e 0 (zero) DIAS DE RECLUSÃO
.

B. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Não foram alegados nos debates circunstâncias agravantes, razão pela qual deixo de considerá-la, com fulcro no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do CPP.

Ademais o artigo 65, inciso I e III, alínea “d”, dispõe que se o agente for menor de 21 anos na data do fato e se ocorrer a confissão espontânea da autoria do crime, perante autoridade, são circunstância que sempre atenua a pena, desse modo atenuo a pena em 2/6, fixando a pena base em

13 (treze anos), ANOS, 04 (quatro) MESES e 0 (zero) DIAS DE RECLUSÃO,
com fulcro no
121, §2º inciso III do CPB
.

C. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Nada a valorar, restando o réu condenado pelo crime de Homicídio Qualificado praticado contra a vítima
GILVAN DA CONCEIÇÃO SOUSA
, à reprimenda de
13 (treze) ANOS, 4 (quatro) MESES e 0 (zero) DIAS DE RECLUSÃO,
com fulcro no
121 § 2º inciso III do CPB.

VII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao
artigo 33, §2º, alínea “a”
do
Código Penal Brasileiro
, e considerando as circunstâncias do artigo
59, inciso III, comb. c/ art. 68
do mesmo diploma legal, será inicialmente
FECHADO,
a ser cumprido em uma das Casas Penais de Segurança Máxima da SUSIPE, onde houver vaga, devendo a serventia providenciar a transferência, expedindo-se o que for necessário.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação
, o que viola o princípio da individualização da pena.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tem-se que
a referida circunstância é, de fato, desfavorável
, com base na justificativa utilizada pelo juiz
a quo,
de vez que o réu exacerbou na violência utilizada, tendo agredido a vítima com socos, chutes, empurrões, pisões no rosto e na caixa torácica dela, nada fazendo para ajudá-la, sendo lícita a exasperação da pena com base nessa circunstância.

O réu
não ostenta antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 41 dos autos digitalizados.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como
favoráveis
.

Quanto aos
motivos
do crime, são igualmente favoráveis, conforme asseverado pelo o magistrado, pois
“constituem qualificadora do meio cruel”
.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, dado que existem, tal qual idoneamente justificado pelo juiz sentenciante,
“elementos acidentais que não participam da estrutura própria do delito, mostrando-se reprovável sua conduta, pois mesmo dentro da cela da Delegacia de Polícia, podendo ter ajuda dos agentes prisionais ou policiais civil lá presentes, preferiu fazer justiça com suas próprias mãos agredindo a vítima até sua própria morte, autorizando assim a exasperação da pena base pela circunstância do crime.”

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente, pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático, caso mantida, restaria exacerbada, uma vez que fixada em 20 (vinte) anos.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra,
tomo por bem fixar sua pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
, isto é, entre os patamares mínimo e médio legal.

Mantenho a diminuição de 2/6 (dois sextos) aplicada pelo juiz, em face das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, chegando à pena de
12 (doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição
.

Também mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” e §3º do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022